Tribunal: TJDFT
Processo: 0740579-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740579-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ORIENTE SEGURANCA PRIVADA LTDA, JOSE DE RIBAMAR VELOSO CUTRIM, ORIENTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP, ORIENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESPACHANTE LTDA, JOAO PAULO RIBEIRO CUTRIM DECISÃO 1. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 246000292, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial movida contra ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA., ORIENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - EPP, ORIENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESPACHANTE LTDA., JOSÉ DE RIBAMAR VELOSO CUTRIM e JOÃO PAULO RIBEIRO CUTRIM, nos seguintes termos: “A certidão de ID 234042897 informa que o adquirente já se imitiu na posse do imóvel. Lado outro, em face da preferência legal dos créditos alimentares – decorrente da penhora de crédito oriundo da 1a e da 16a Vara do Trabalho de Brasília- DF (ID 132085879 e 13208588) - o produto da venda será canalizado aos respectivos feitos. Assim, solicite-se aos respectivos Juízos os valores atualizados das dívidas. Quanto ao valor devido à coproprietária (Maria Josefina Ribeiro Cutrim), alheia ao processo, o correspondente à sua quota-parte (50%), calculada sobre o valor da avaliação (ID 159802880), deverá ser depositado para conta indicada no ID 232015490.” 2. O agravante-exequente alega que o produto da venda do imóvel não pode ser utilizado para satisfazer as penhoras no rosto dos autos oriundas da Justiça do Trabalho, pois o proprietário do imóvel é José de Ribamar Veloso Cutrim e ele não integra o polo passivo de nenhuma das ações trabalhistas referidas. 3. Ressalta a urgência da medida, em razão da iminente transferência do crédito às Varas do Trabalho. 4. Ao final, requer: “a) Liminarmente, inaudita altera pars, conceder de forma antecipada a tutela para obstar a transferência dos valores referentes às penhoras no rosto dos autos da 1a Vara do Trabalho (Id 132085886) e da 16a Vara do Trabalho (Id 132085879); e b) No mérito, reformar a decisão agravada para declarar a não incidência das penhoras da 1a Vara do Trabalho (Id 132085886) e da 16a Vara do Trabalho (Id 132085879) sobre o produto da venda do imóvel.” 5. Preparo (id. 76737868). 6. É o relatório. Decido. 7. Recebo o pedido de antecipação da tutela recursal como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 8. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 9. Na demanda de origem, foi efetuada a penhora no rosto dos autos para a satisfação de dívida do ora agravado Oriente Segurança Privada Ltda., reconhecida pela 16a Vara do Trabalho de Brasília - DF na ATOrd 0001070-10.2017.5.10.0016 no valor de R$ 105.776,17, atualizado até 30/12/2019 (id. 132085879, autos originários); e de dívida dos ora agravados Oriente Segurança Privada Ltda.; Oriente Serviços de Limpeza, Conservação e Despachante Ltda.; Oriente Serviços de Apoio Administrativo Ltda., na ATOrd 0001650-22.2016.5.10.0001, 1a Vara do Trabalho de Brasília – DF, no valor de R$ 416.652,14, atualizado em 07/07/2022 (id. 132085886, autos originários). 10. No curso da execução, foi penhorado e arrematado o imóvel QE 2 bloco I, ap. 109, ed. Riachuelo Guará I, Brasília-DF, CEP 71010-091, de propriedade do agravado-devedor José de Ribamar Veloso Cutrim (id. 83335544, autos originários). 11. Diante da ausência de identidade entre o proprietário do imóvel leiloado e os devedores-reclamados, há verossimilhança na alegação de que o produto da venda do imóvel leiloado não pode ser destinado às ações trabalhistas. 12. Em decisão pretérita, inclusive, o MM. Juiz consignou, in verbis: “Há penhora de crédito oriundo da 1a e da 16a Vara do Trabalho de Brasília- DF (ID 132085879 e 132085886). Em face da preferência legal dos créditos alimentares, eventual produto da penhora (ou da venda por iniciativa particular) será canalizado aos respectivos feitos, se proveniente da expropriação de bens da devedora que figura como reclamada nas ações trabalhistas.” (id. 153916244, autos originários, grifos nossos). 13. Ademais, há urgência da medida, em razão da iminente remessa dos valores à Justiça do Trabalho, em prejuízo à satisfação do crédito do agravante-exequente. 14. Isso posto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da remessa dos valores provenientes da venda do imóvel à Justiça do Trabalho (ids. 132085879 e 13208588). 15. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 16. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 17. Publique-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora